Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741329-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, junte a íntegra dos autos de origem, notadamente a certidão de trânsito em julgado da condenação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator